Tribunal: TJPA
Processo: 0106133-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106133-16.2016.8.14.0301

APELANTE: ARNALDO DO CARMO FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DEMANDAS ENVOLVENDO O FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OU JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que questiona valores do Fundo PIS/PASEP. Ação movida por militar da reserva que requereu o levantamento do saldo total de sua conta vinculada, constatando ausência de valores anteriores a 1999.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em:

(i) analisar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda relativa ao Fundo PIS/PASEP; e

(ii) verificar a necessidade de instrução probatória para a análise de mérito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou a tese de que o Banco do Brasil é parte legítima em ações relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.
4. Decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, considerando que o artigo 12 do Decreto nº 9.978/2019 reforça a responsabilidade do Banco do Brasil em administrar contas vinculadas ao PIS/PASEP.

5. A pretensão de reabertura de instrução probatória é incompatível com o precedente vinculante que resolve a questão jurídica central.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a má gestão de contas vinculadas ao Fundo PIS/PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; Decreto nº 9.978/2019, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 20761415), na qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da Ação Ordinária.

Em suas razões, o agravante sustenta que:

(I)
a análise do mérito da apelação não poderia ser realizada sem a devida instrução probatória, essencial à completa apuração dos fatos controvertidos nos autos;

(II)
a decisão do STJ, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., deve ser interpretada conforme o contexto específico de cada caso, observando-se os limites materiais do Tema 1150;

(III)
o retorno imediato dos autos ao juízo de origem, sem esgotar a análise fático-probatória, viola o princípio do devido processo legal, afetando a ampla defesa e o contraditório;

(IV)
a irresignação do autor diz respeito, em realidade, à revisão de índices aplicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sobre os quais o Banco do Brasil S.A. não possui ingerência direta, conforme delimitado pelos artigos 3º e 4º do Decreto nº 9978/2019.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21364532).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Na hipótese em apreço, o agravado alegou que é militar da reserva, possuindo conta individualizada do PASEP nº 1.011.593.768- 1, cadastrado a partir de 1979, requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, porém constatado em sua conta apenas os valores depositados a partir de 1999, concluindo que não lhe foi permitido o resgate total das quotas de participação no Fundo PIS/PASEP, razão pela qual requereu a condenação ao pagamento devido acrescido de juros de mora e correção monetária calculados desde a lesão.

Considerando que o presente caso revela pretensão deduzida quanto à responsabilidade da instituição bancária agravante decorrente da alegada má gestão financeira referente ao deposito em sua conta vinculada do PASEP, no período de 1975 a 1999, o Superior Tribunal de Justiça em 13/09/2023 julgou o REsp nº 1.951.931/DF, firmando a seguinte tese (Tema 1.150):

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que o Banco do Brasil é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.

Nessa direção, vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDOS DO PASEP.
SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. ART. 12 DO DECRETO Nº 9.978/2019. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora;

2.
O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes;

3.
Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP;

4. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857624-79.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido
.

TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025